Tribunal: STF
Processo: RE 1547416
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Canitar em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “AÇÃO ORDINÁRIA - Município de Canitar Recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e décimo terceiro salário durante todo o período em que exerceu o cargo em comissão de secretário municipal Possibilidade - O exercício de cargos em comissão por agentes políticos, remunerados por meio de subsídios, não exclui todos os direitos constitucionalmente assegurados aos servidores em geral - Compatibilização do disposto no art. 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal - Precedentes do STF e desta Corte Aplicação da taxa SELIC para atualização do crédito após a entrada em vigência da EC nº 113/21 Recursos de apelação não providos.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e 39, § 4°, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que “ (...) o acórdão recorrido reconheceu o direito de agente político de receber férias acrescidas de 1/3, baseando suas razões nem interpretação equivocada da norma jurídica contida no art. 39, § 4° da CF, bem como, em entendimento deturpado acerca do que fora decidido no julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral”,



    Aduz-se, nesse contexto, que a “(...) não incompatibilidade do dispositivo constitucional com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário não atribui ao mesmo eficácia plena e aplicabilidade imediata, pois, se assim fosse, estaria em verdadeira contrariedade ao art. 37, inciso X da CF, o qual dispõe que o subsídio poderá ser alterado por lei específica” (eDOC 19, pp. 9-10).



    Em sede de juízo de retratação, à luz da tese firmada no julgamento do Tema nº 484, por esta Corte (eDOC 22), o acórdão recorrido foi mantido, consoante a seguinte ementa (eDOC 24, p. 1):



    “REPERCUSSÃO GERAL Julgamento do RExtr. nº 650.898/RS (Tema nº 484) pelo STF Art. 1.040, inciso II, do CPC Acórdão reapreciado que condenou o réu ao pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional ao autor, durante o período que exerceu o cargo em comissão como Secretário Municipal de Obras e Serviços - Art. 39, § 4º, da Constituição Federal Acórdão que não violou a tese jurídica firmada pelo STF no tema nº 484 Acórdão mantido”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se, in casu, que o Tribunal de origem, quando da realização do juízo de adequação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 24, pp. 2-4):



    “Trata-se de ação ordinária ajuizada por Tsuneo Oda em face do Município de Canitar, julgada procedente para condenar o réu a pagar décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional ao autor, durante o período que exerceu o cargo em comissão como Secretário Municipal de Obras e Serviços, acordão ora reapreciado.



    Os autos foram devolvidos a este Colegiado pela Presidência da Seção de Direito Público para o reexame do caso dos autos em face à tese jurídica firmada pelo STF no Tema nº 484 de Repercussão Geral, após a interposição de Recurso Extraordinário pelo réu (fls. 503/504).



    O STF, no julgamento do Tema nº 484 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.”



     O acórdão ora reapreciado assim consignou: 



    “Discute-se nos autos a aplicação conjunta dos §§ 3º e 4º do art. 39, da Constituição Federal, porque enquanto o § 3º aponta que todos os servidores públicos ocupantes de cargos fazem jus aos denominados direitos sociais ali elencados, o § 4º aponta que os agentes políticos (situação do autor à época) são remunerados exclusivamente por subsídios, vedadas outras formas remuneratórias. 



    A matéria foi objeto de repercussão geral (RE nº 650.898, rel. Min. Marco Aurélio, rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, j. 01/02/2017, DJe 23/08/2017, tema nº 484 de repercussão geral), tendo o STF firmado a seguinte tese jurídica:



    “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. 



    Anoto que, mesmo antes de referido julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desta Corte e a doutrina já reconheciam a necessidade de compatibilizar os dois dispositivos, concluindo que o exercício de cargos por agentes políticos, que recebem subsídios, não exclui todos os direitos constitucionalmente assegurados aos servidores em geral, por exemplo, férias e décimo terceiro. 



    (...) 



    A disposição constitucional relativa ao regime de subsídios não havia sido mantida no texto original da CF de 1988, sendo reintroduzida com a EC 19/98. A referência ao pagamento como parcela única eliminava a antiga sistemática de remuneração em parcelas fixa e variável (adotada para os parlamentares), mas o termo acabou sendo utilizado para várias categorias de agentes públicos (Magistratura, Ministério Público, Advocacia Geral da União etc.), sem que se aponte restrição constitucional ao pagamento em seu favor de férias e décimo terceiro, por exemplo, mesmo porque são pagamentos de direitos constitucionalmente afirmados que, pela sua natureza, não se incluem nos objetivos daquela Emenda, de propiciar maior efetividade a implantação do teto remuneratório. 



    Portanto, deve ser reconhecido o direito em favor do autor, assegurando-lhe os direitos sociais cuja máxima efetividade deve ser protegida, ainda que não reproduzido especificamente aqueles direitos em norma local.



     Isto porque, conforme já decidido por esta 1ª Câmara de Direito Público no julgamento de caso análogo “a ausência de normativo local prevendo o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional, não pode ser usada para amesquinhar direito constitucionalmente assegurado, mesmo aos ocupantes de cargos exercidos por Agentes Políticos.” (Apelação nº 1001313-42.2017.8.26.0629, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 22/05/2018).” (fls. 478/480 g.n.). 



    Como se vê no acórdão ora reapreciado, não houve violação à tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 484 de Repercussão Geral, pois o acórdão reapreciado observou expressamente o referido tema em sua fundamentação. 



    Ademais, anoto que o condicionamento da concessão dos benefícios do terço de férias e 13º salário à existência de lei específica autorizando-a nos casos dos agentes políticos abrangidos pelo previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal foi determinado em outra decisão do STF, sem efeito vinculante, conforme expressamente pontuado pela E. Presidência da Seção de Direito Público em seu despacho de fls. 503/504. 



    Assim sendo, o julgamento realizado não violou o entendimento pacificado pela Suprema Corte, anteriormente mencionado, razão pela qual não há o que se adequar.” (grifei).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE-RG 650.898, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 484, Rel. Min. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2017), enfrentou a questão concernente à possibilidade de concessão de gratificação natalina e terço de férias, ou outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio



    Na oportunidade, firmou-se a tese vinculante segundo a qual o art. 39, § 4º, da Constituição da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/1998, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 



    Eis a ementa do paradigma:



     “Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido."



    No mesmo sentido:



    Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Agente político. Vereador. Décimo terceiro e férias. Necessidade de previsão em lei local. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1493031 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12-08-2024)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO. TEMA N. 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo, no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local. 2. Agravo interno desprovido. (RE 1457846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024) (grifei)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1306166 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15-03-2022) (g.n.)



    Dessarte, conforme estampam os supratranscritos excertos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito do recorrido ao recebimento de décimo terceiro salário e adicional de férias, sem que haja lei prevendo tais verbas, decidiu de forma dissonante ao entendimento desta Corte, assentado em precedente qualificado.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente os pedidos inicialmente formulados.



    Invertidos, por conseguinte, os ônus da sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente